Tribunal: TJES
Processo: 0005107-81.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005107-81.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWEL SILVA ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FIXAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO NA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Compete a Magistrada sentenciante, fixar e eleger, as penas restritivas de direito que são mais adequadas ao caso concreto, na forma do art. 44, do CP.

2. É certo que o Juízo da execução penal estabelece a forma e fiscalização do cumprimento das penas restritivas de direito, consoante expressa previsão do art. 66, inciso V, alínea ‘a’ e art. 148, da Lei nº 7.210/84, no entanto, não pode substituí-la por outra, anteriormente estabelecida na sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Precedente do STJ

3. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005107-81.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWEL SILVA ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
MAXWEL SILVA ASSIS
,
contra a sentença (fls. 67/71), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003), às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, e interdição temporária de direitos.

Em razões recursais (id 4141385), a defesa aduz que, compete ao Juízo da execução penal, estabelecer quais seriam as penas restritivas de direito a serem cumpridas, razão pela qual, no seu entender, é indevida a sua fixação, pela Magistrada sentenciante.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 08 de março de 2020, no Parque Residencial das Laranjeiras, na Serra-ES, o acusado portava uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, com numeração raspada, e 20 (vinte) munições, em seu carregador, sem permissão ou autorização legal.

A materialidade e a autoria não foram contestadas.

Em relação a alegação defensiva, de que não poderia a Magistrada estabelecer as penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo da execução penal adotar tal proceder, entendo que o pleito não merece acolhimento.

Isto porque, compete ao Juiz sentenciante, fixar e eleger, as penas restritivas de direito que são mais adequadas ao caso concreto, na forma do art. 44, do CP.

Ademais, é certo que o Juízo da execução penal estabelece a forma e fiscalização do cumprimento das penas restritivas de direito, consoante expressa previsão do art. 66, inciso V, alínea ‘a’ e art. 148, da Lei nº 7.210/84, no entanto, não pode substituí-la por outra, anteriormente estabelecida na sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

Deve ser mantida a decisão recorrida, pois, conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, "[...] "aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada" (REsp n. 884.323/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 13/8/2007).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.933.122/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Desse modo, tenho que devem permanecer inalteradas as penas restritivas de direito, fixadas na sentença, cabendo ao Juízo da execução penal, tão somente, estabelecer a sua forma de cumprimento.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4511937),
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.